Tribunal: STF
Processo: ARE 1370650
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, E XXXIX, DA LEI MAIOR. ISONOMIA. PERDA DE OBJETO. ANTERIORIDADE DA LEI PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, maneja agravo Marco Vinícius Barbi Missawa. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega violação do princípio da isonomia, pois o recorrente permanece sendo acusado isoladamente pela prática dos crimes de cartel e fraude à licitação, mesmo após reconhecida a ausência de justa causa pelos mesmos crimes em relação a corréu, em ação desmembrada. Sustenta violação do princípio da anterioridade da Lei penal. Aponta ausência de justa causa e motivação idônea. Afirma violado o princípio do devido processo legal, pois o recurso em sentido estrito do Ministério Público não era passível de conhecimento, bem como ante o não reconhecimento da consunção dos crimes de cartel e fraude à licitação. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, XXXVI, XXXIX e LIV, e art. 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual provido o recurso ministerial para receber a denúncia oferecida contra Marco Vinícius Barbi Missawa, ora recorrente, em razão da suposta prática das condutas típicas descritas nos arts. 40, II, “a”, “b” e “c”, da Lei nº 8.137/1990, 90, caput, e 96, I e V, ambos da Lei nº 8.666/1993. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 581, I, DO CPP. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 395, III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1683839/SP. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em relação à alegada ofensa ao art. 581, I, do Código de Processo Penal, verifica-se que a referida norma refere-se tão somente a uma das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, não possuindo comando normativo apto para desconstituir o acórdão recorrido, sob o argumento de que não foram atacados todos os fundamentos da decisão recorrida. Aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF. 



    2. No que toca à questão amparada no art. 395, III, do Código de Processo Penal, como bem demonstrado pela Corte de origem, a denúncia descreve de modo satisfatório a conduta praticada pelo acusado, em desacordo com o artigo 4º, inciso II, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei nº 8.137/1990, e com os artigos 90, ‘caput’, e 96, incisos I e V, ambos da Lei nº 8.666/1993, em concurso material.



    3. Ressalte-se que não cabe, no juízo de admissibilidade da ação penal, a valoração dos elementos de prova acostados à inicial acusatória. Tal providência deve se dar no curso da instrução criminal – momento em que, efetivamente, outras provas serão colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, devendo, nesta oportunidade, o magistrado ater-se à verificação da presença dos elementos indicativos dos indícios de autoria e materialidade. 



    4. No julgamento do Recurso Especial nº 1683839/SP, o eminente Relator – Ministro Nefi Cordeiro – decidiu pela impossibilidade de se estender os efeitos daquela decisão ao réu Marcos Vinícius Missawa. 



    5. Por fim, uma vez que a sentença que rejeitou a denúncia foi reformada, não há falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes de formação de cartel e fraude à licitação, diretamente por esta instância especial, uma vez que a avaliação da sua incidência demandaria profunda valoração probatória, o que deverá ser feito pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em relação às alegadas violações dos arts. 5º, LIV e XXXVI, e 93, IX da Carta Magna, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema nº 660), sob a sistemática da Repercussão Geral (eDOC. 63). 



    No que tange à alegada violação dos princípios da isonomia e da anterioridade da Lei penal (art. 5º, caput e XXXIX, da CF), inadmitido o apelo extremo considerado o óbice consubstanciado na necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, cuja ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta.



    Interpostos agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) consoante permissivo legal e jurisprudencial:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.334.899-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.12.2021).



    A decisão de admissibilidade foi confirmada, ao julgamento de agravo interno, quanto às matérias constantes dos arts. 5º, LIV e XXXVI, e 93, IX, da Carta Magna, por meio do acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    Devolvidas, portanto, a esta Suprema Corte, ante a interposição do agravo em recurso extraordinário, as matérias constantes do art. 5º, caput, e XXXIX, da Lei Maior (violação dos princípios da isonomia e da anterioridade da Lei penal).



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De partida, consoante afirmado pelo recorrente, registro que, em 31.8.2021 – após a interposição do recurso extraordinário –, concedi, em parte, a ordem de habeas corpus no HC 202.903/SP, “para trancar a ação penal em curso contra o paciente, apenas no que concerne aos delitos tipificados nos arts. 96 da Lei 8.666/93 e 4º, II, da Lei 8.137/90, restando hígida a persecutio criminis quanto à imputação pelo crime do art. 90 da Lei 8.666/93”, razão pela qual ausente interesse recursal na apreciação da controvérsia, operada a parcial perda superveniente do objeto do recurso extraordinário em relação à violação do Princípio da Isonomia.



    Lado outro, no tocante à transgressão ao art. 5º, XXXIX, da CF, ante a suposta ausência de justa causa para a ação penal pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, inviável a interposição de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial da parte recorrente. Apenas se admite recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional surge no julgamento do recurso especial. O que não é o caso dos autos, uma vez que o inconformismo do agravante diz com questões surgidas desde o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça. Nesse sentido, entre vários, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. [...] 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 3. Não importa ofensa ao art. 105 da CF/88 a denegação de seguimento a recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça quando verificado o não atendimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade recursal. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1048461 AgR-segundo, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 5°, XXXV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 182. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado por tribunal regional federal deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. III - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. IV - Este Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. V – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1158709 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. TEMA 182. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (RE 1104528 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.9.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Inclusão da ANEEL no polo passivo. Deslocamento para a justiça federal. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 655.403 (tema 584). 4. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Não ocorrência. 5. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. 6. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 7. Matéria constitucional surgida nas instâncias originárias. Não interposição do recurso extraordinário concomitante ao especial. Preclusão. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1226491 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.11.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 573.675-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. Nessas condições, concluiu pela constitucionalidade de sua cobrança. 2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1143253 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 12.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 985300 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que não comporta admissão Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1097920-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NORMA DO REGULAMENTO. MÁ APLICAÇÃO E/OU EQUÍVOCO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.288.952-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 04.02.2021).



    Noutro giro, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento quanto à existência de justa causa para a ação penal, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático-probatório delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, CAPUT, XXXIX, LIV, LV, E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SUMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.041.942-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 20.10.2017)



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa acerca da justa causa para o trancamento da ação penal, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1020173 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 724827 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 06.3.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora